Tribunal: TJBA
Processo: 8024714-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024714-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A CONTROVÉRSIA CENTRAL. RESCISÃO DOS CONTRATOS QUE LASTREAVAM A GARANTIA. ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DA CESSÃO FIDUCIÁRIA. AFASTAMENTO DA EXTRACONCURSALIDADE (ART. 49, §3º, DA LEI 11.101/2005). REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da fundamentação adotada pelo órgão julgador.

2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara, direta e suficiente, a controvérsia central devolvida à apreciação, assentando, no caso concreto, que a superveniente rescisão dos contratos que lastreavam a cessão fiduciária esvaziou a garantia e retirou sua eficácia prática, afastando a incidência da regra de extraconcursalidade prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

3. A manutenção da extraconcursalidade prevista no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 pressupõe a existência de substrato econômico apto a sustentar a garantia fiduciária, o que não se verifica quando inexistentes os créditos vinculados.

4. No mais, a invocação da denominada teoria do “retrato do crédito”, assim como a indicação de precedentes supostamente análogos, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, não configurando vício integrativo.

5
. O princípio da “par conditio creditorum” não autoriza a equiparação automática de situações fáticas distintas, exigindo identidade material entre os casos, o que não se verifica quando ausente a base econômica da garantia fiduciária.

6
.
Ademais, evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024714-33.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A. e como embargada PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.